Tribunal: TJES
Processo: 5001630-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001630-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DA LUZ DECORACOES E EVENTOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001630-08.2018.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de ID nº 1918443 que, nos autos da
ação
de execução fiscal

ajuizada em face de
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
,
indeferiu o pedido de citação do espólio por edital e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da executada (arts. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, CPC).

Na oportunidade, condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais ID nº 1918447 o recorrente sustenta que (
i
) em razão do falecimento do único sócio da empresa executada, é possível o redirecionamento da execução para o espólio, de modo que o pedido de citação por edital daquele deve ser acolhido; e que (
ii
) é indevida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei de Execução Fiscal.

A parte adversa não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que ainda não houve a triangularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001630-08.2018.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme antes relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de ID nº 1918443 que, nos autos da
ação
de execução fiscal

ajuizada em face de
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
,
indeferiu o pedido de citação do espólio por edital e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da executada (arts. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, CPC).

Na oportunidade, condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais ID nº 1918447 o recorrente sustenta que (
i
) em razão do falecimento do único sócio da empresa executada, é possível o redirecionamento da execução para o espólio, de modo que o pedido de citação por edital daquele deve ser acolhido; e que (
ii
) é indevida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei de Execução Fiscal.

A parte adversa não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que ainda não houve a triangularização da relação processual.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em 27.06.2018, em face de
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI,
referente à CDA nº 4840/2015.

Após tentativas infrutíferas de citação da executada, o exequente acostou petição informando acerca do óbito do único sócio da empresa em questão, no ano de 2019 (ID nº 1918436), oportunidade na qual pleitou a citação por edital do espólio, com o consequente redirecionamento da execução.

Por sua vez, o Juízo de Primeira Instância prolatou sentença (ID nº 1918443), indeferindo o pedido formulado, extinguindo o feito sem resolução de mérito e, ainda, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas processuais.

De plano, reconheço por acertada a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão do óbito do sócio da pessoa jurídica executada.

Isso porque, é pacífico o entendimento no sentido de que
apenas há de se falar em redirecionamento da execução fiscal ao espólio nas hipóteses em que já houve citação.
Na presente demanda, o sócio da empresa
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
faleceu após a propositura da ação, mas antes de ter sido efetivamente citado, o que impede que a execução seja redirecionada ao seu espólio.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, s
omente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso Especial a que se nega provimento.
(STJ; REsp 1.832.608; Proc. 2019/0244565-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 19/09/2019; DJE 24/09/2019)
grifei

_________________

(...) 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública,
somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação
. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido.
(TJES; AC 0001054-79.1999.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 22/01/2020)

grifei

__________________

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação.
(...)
(STJ; AgInt-REsp 1.951.165; Proc. 2021/0235206-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021)

grifei

Desta maneira, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva de
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME.

Contudo, compreendo que a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais neste feito executivo revela-se indevida.

Isso porque, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
1
é expresso ao isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos – salvo aquelas adiantadas pela parte contrária, em caso de sucumbência da Fazenda. Assim, em razão da especialidade da legislação quando comparada à Lei nº 9.974/13, entendo que o dispositivo deve ser aplicado ao caso em tela.

Ademais, há de se ressaltar que, em razão da ausência de triangularização da relação processual, não há sequer que se falar em pagamento das custas adiantadas pela parte contrária a ensejar a sobredita condenação do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 39.

Inclusive, assim já decidiu este Egrégio Tribunal em situação idêntica:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos do Processo Executivo. II.
Conforme inteligência do artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo. Na espécie, sequer houve a citação do Executado, de forma que não houve o adiantamento de qualquer despesa processual pela parte contrária, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000301-32.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

1
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001630-08.2018.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO MAS ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
É pacífico o entendimento no sentido de que apenas há de se falar em redirecionamento da execução fiscal ao espólio nas hipóteses em que já houve citação.

2.
Na presente demanda, o sócio da empresa
DA LUZ DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
faleceu após a propositura da ação, mas antes de ter sido efetivamente citado, o que impede que a execução seja redirecionada ao seu espólio.

3.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal é expresso ao isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos – salvo aquelas adiantadas pela parte contrária, em caso de sucumbência da Fazenda.

4.
Em razão da ausência de triangularização da relação processual, não há sequer que se falar em pagamento das custas adiantadas pela parte contrária a ensejar a sobredita condenação do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 39.

5. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.